Tribunal: TJBA
Processo: 8106772-27.2023.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8106772-27.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA Advogado(s): ANDRE LUIZ PORCIONATO, PEDRO LUIZ LOMBARDO JUNIOR, ANIELLO DOS REIS PARZIALE, RAFAEL CHAGAS DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OMISSÃO CONFIGURADA. NULIDADE DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão proferido em mandado de segurança que impugnou procedimento licitatório, sob o fundamento de omissão quanto à ausência de citação da empresa vencedora da licitação — APRAMED - Indústria e Comércio de Aparelhos Médicos Ltda. — expressamente indicada na petição inicial como litisconsorte passiva necessária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação da empresa vencedora da licitação, tida como litisconsorte passiva necessária, configura omissão relevante no acórdão embargado, apta a ensejar sua nulidade por violação ao contraditório e à formação válida da relação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR: Conforme os arts. 114 e 116 do CPC, há litisconsórcio necessário quando a decisão judicial, pela natureza da relação jurídica, deve ser uniforme em relação a todos os sujeitos interessados, sendo indispensável a citação de todos para validade da sentença. A empresa declarada vencedora da licitação possui interesse jurídico direto na validade do procedimento impugnado, o que a qualifica como litisconsorte passiva necessária em mandado de segurança que visa anular o certame. O pedido de citação da empresa foi expressamente formulado na petição inicial, mas não foi analisado, caracterizando omissão relevante e erro procedimental insanável. A jurisprudência consolidada reconhece a nulidade da sentença proferida sem a presença do litisconsorte passivo necessário, diante da ofensa ao contraditório e à ampla defesa. O embargado não se opôs ao acolhimento dos embargos, o que reforça o reconhecimento da omissão e da nulidade processual. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8106772-27.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA E e como Embargada OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça A1